Tribunal: TJSP
Processo: 2172050-32.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Mútuo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão rescindendo que negou provimento à apelação interposta pelo ora autor contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por dependência à execução de título extrajudicial. Violação aos incs. V e VIII, do art. 966 do CPC. Não ocorrência. Partes embargante e embargada regularmente intimadas do resultado do julgamento proferido pela 26a Câmara de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão rescindendo que negou provimento à apelação interposta pelo ora autor contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por dependência à execução de título extrajudicial. Violação aos incs. V e VIII, do art. 966 do CPC. Não ocorrência. Partes embargante e embargada regularmente intimadas do resultado do julgamento proferido pela 26a Câmara de Direito Privado. Ausência de interposição do recurso cabível às instâncias ordinárias superiores. Impossibilidade de rescisão do decisum. Ação rescisória que não se destina a ser sucedâneo recursal. Ausência de uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Renúncia tácita ao direito de recorrer caracterizada. Dicção do art. 1000, e parágrafo único, do CPC. Matéria fulminada pela preclusão temporal. Dicção dos arts. 507 e 508 do CPC. Indeferimento liminar da inicial que é medida de rigor. PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 968, §3o, c.c art. 330, inc. III, art. 485, incs. I e IV, todos do CPC.